Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-los, solidariamente, a pagarem a autora o valor de R$ 14.030,00. Em suas razões, aduzem que o dano sofrido pela consumidora decorreu de culpa exclusiva desta, na medida em que as rés fizeram inúmeras campanhas publicitárias informando sobre os golpes de acesso remoto. Referem que a consumidora contribuiu ativamente para o sucesso do golpe, uma vez que promoveu a instalação de aplicativo, que culminou na transferência de PIX para terceiro estelionatário. Pedem a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56186581). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 56186594).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da recorrida, caracteriza falha do serviço. Evidenciado o dano, impoe-se o dever de reparação, na forma do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ. Ressalta-se que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. No caso em análise, é incontroverso que a autora foi vítima de golpe de estelionatários. Nesse contexto, os estelionatários se passaram por prepostos da instituição financeira e, mediante posse de informações pessoais da consumidora, convenceram-na a instalar aplicativo espião em seu celular, o que resultou no sucesso do golpe. Após tal medida, foi realizado um pix no valor de R$ 14.030,00 em favor dos estelionatários. A fim de comprovar suas alegações, a autora juntou prints do telefonema, que indica ligação do número oficial da ré, qual seja 4003-3710 (ID 56184108), comprovante do PIX destinado a Valéria G S Silva (ID 56186513). Ademais, observa-se que no mesmo dia foi registrado boletim de ocorrência e reclamação junto ao recorrente (ID 56184107).
VI. Traçado o quadro fático, tem-se que o consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. Todavia, constatou-se que os estelionatários também possuíam conhecimento dos dados bancários da consumidora. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações. Diante desse quadro, tanto o banco quanto a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização da transferência, do que se extrai que o prejuízo (PIX no valor de R$ 14.030,00) deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 7.015 para cada uma das partes), nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995, artigo 6o, não havendo que se falar em improcedência dos pedidos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a condenação dos réus, mantendo a solidariedade, fixando o valor de R$ 7.015,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.